Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1022783-88.2020.8.11.0000
REQUERENTE: JOSÉ ODIL DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de Medida Cautelar, proposta por José Odil da Silva, Prefeito Municipal de Campos de Júlio, em face da Lei Municipal n. 1.062, de 9/9/2019, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo, por meio da Internet, no Portal de Transparência, por padecer, a seu entender, de vício formal.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo autor da presente ação, hei por bem, antes de analisar a medida cautelar pretendida, ouvir o órgão do qual emanou o ato normativo impugnado.
À vista do exposto, determino a intimação da Câmara Municipal de Campos de Júlio para que, por meio de sua Procuradoria, possa se manifestar sobre o objeto da presente ação, consoante estabelece o art. 10 da Lei n. 9.868/99, no prazo de 5 (cinco) dias.
A seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 3 (três) dias.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.